Tribunal: TJMT
Processo: 0002763-60.2008.8.11.0050
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002763-60.2008.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CALISTO BARBOSA MARTINS - CPF: 121.631.448-95 (APELADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), EDIVALDO LAURENTINO DE LIMA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEMIR DE OLIVEIRA FARIAS (VÍTIMA), ANTONIO PIAZZA - CPF: 029.484.860-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), CALISTO BARBOSA MARTINS - CPF: 121.631.448-95 (APELANTE), EDIVALDO LAURENTINO DE LIMA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – 1. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA VÁLIDA - PRELIMINAR REJEITADA – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A RESPONSABILIDADE DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO ACUSADO DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA - 3. AUTORIA INCERTA QUANTO A PARTICIPAÇÃO DE UM DOS RÉUS NO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A presença dos requisitos essenciais do artigo 381 do Código de Processo Penal, ou seja, a sentença proferida conforme o comando normativo, inviabiliza qualquer pretensão de sua nulidade.

Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de homicídio qualificado tentado, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a tentativa do acusado, de findar com a vida da vítima, nos autos da ação penal.

Ante a fragilidade de provas no tocante à autoria, e sendo a materialidade questionável quanto a titularidade do réu, melhor solução é a absolvição de um dos acusados, isso em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
recursos de apelação
interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Calisto Barbosa Martins, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis–MT, que condenou CALISTO à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, § 3º (2ª parte), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Insurge-se o
parquet

contra a absolvição do apelado Edivaldo Laurentino de Lima
, por entender que existem provas robustas de autoria e materialidade devidamente comprovada, suficientemente, capazes de alicerçar a condenação.

O turno defensivo de Calisto, pretende preliminarmente a nulidade da sentença, por ausência de elementos essenciais. No mérito, pretende o decote da pena de multa, sob a alegação da insuficiência financeira do réu.

Os recorridos em suas contrarrazões, vieram aos autos pugnando cada qual pelo não provimento do respectivo apelo.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pela rejeição da preliminar defensiva e pelo desprovimento dos recursos acusatório e defensivo.

Tendo em vista o processo irreversível de digitalização dos processos judiciais físicos que culminou com a digitalização dos presentes autos inicialmente interpostos de forma física e presentes no Sistema Primus sob a numeração 44118/2019,
determino
o arquivamento dos autos físicos nº. 44118/2019, a fim de evitar duplicidade de julgamentos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da peça vestibular que no dia 20 de outubro de 2008, por volta das 14h:00min, depois de prévio acordo e com identidade de desígnios, impulsionados pela vontade livre e consciente de subtraírem para si três armas de fogo, calibre 12, 22 e 36, com ânimo definitivo, Calisto Barbosa Martins e Edivaldo Laurentino de Lima dirigiram-se até a Fazenda Piazza, na cidade de Campo Novo do Parecis.

Consta ainda que Calisto entrou em luta corporal com a vítima Ademir, e que para garantir a subtração das espingardas apoderou-se de uma espingarda calibre 36 e deu um tiro na cabeça de Ademir de Oliveira Farias, visando matá-lo, causando as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito fls. 30/34-IP, porém, seu intento não levou a morte da vítima.

Consta também que o acusado Edivaldo visando distrair a atenção de Ademir e Rodrigo, no curral, disse aos dois que necessitava de uma chave em prestada pois a motocicleta tinha apresentado problemas mecânicos. Por fim, após a luta corporal entre o acusado Calisto e a vítima Ademir, os acusados empreenderam fuga do local, levando a espingarda calibre 22 e 36, deixando no curral a espingarda calibre 12.

DO RECURSO DE CALISTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS.

Pretende o turno defensivo
a nulidade da sentença condenatória
de origem, sob a alegação de que o magistrado de origem ao elaborar e proferir a sentença, não observou os requisitos essenciais para a validade da carta condenatória.

Analisando os autos e a sentença condenatória de origem (id.
85310486
), não constato qualquer vício no sentido de não estarem presentes os requisitos necessários para a validade de uma sentença.

A sentença tem certas formalidades que precisam ser observadas, sob pena, até mesmo, de sua anulação. Por ser um ato jurídico de extrema importância, está sujeita ao perfeito atendimento dos seguintes requisitos formais
contidos no artigo 381 do Código de Processo Penal
:

“
Art. 381. A sentença conterá:

I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las;

II - a exposição sucinta da acusação e da defesa;

III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;

IV - a indicação dos artigos de lei aplicados;

V - o dispositivo;

VI - a data e a assinatura do juiz.
”

Em síntese, tem-se a
Exp
osição (Relatório ou Histórico), ou sejam, o

r
esumo do processo com o histórico da sua marcha e seus incidentes mais importantes.
A exceção fica para os casos de competência dos
Juizados Especiais Criminais
(
Lei nº
. 9
099/95
)
, prevê que é dispensável o relatório
.

Tem-se também a Fundamentação (ou Motivação), ou seja, o

d
esenvolvimento do raciocínio do juiz para chegar à conclusão, mediante a análise das provas dos autos.

Observa-se que a s
entença vazia é aquela possível de anul
ação por falta de fundamentação, porém não
é necessário que o magistrado, na sentença, transcreva toda a argumentação das partes, mas apenas que, sucintamente, exponha os fatos para não causar prejuízo a estas.

Tem-se ainda o
Dis
positivo (Decisão ou Conclusão), ou seja, a
indicação dos artigos de lei aplicados e outros dispositivos. É a subsunção da espécie à lei.

In casu, há a presença de todos os requisitos acima descritos, como constantes da sentença condenatória combatida, não havendo falar assim em sua nulidade.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade
proposta.

DO RECURSO DE CALISTO
- DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO.

Busca ainda o turno defensivo, a absolvição do recorrente Calisto, afirmando não haver nos autos, provas de sua responsabilidade no crime
tipificado no artigo 157, § 3º (2ª parte), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A materialidade delitiva encontra-se indene de dúvidas pelos
boletins de ocorrência, fls. 14/15, termo de declarações, fls. 16/17, depoimento da testemunha Rodrigo, laudo pericial fls. 40/43, mapa fotográfico fl. 44 e fotografia, fl. 45, destacando que o laudo pericial atesta que a vítima Ademir sofreu lesão corporal decorrente de instrumento perfuro-contundente
.

Quanto a autoria delitiva, igualmente não há dúvidas da responsabilidade do réu/apelante na ação criminosa, senão vejamos;

O acusado Calisto negou as acusações em que são apontadas, todavia sua versão é isolada, quando confrontada com as demais provas presentes nos autos.

A testemunha Rodrigo (irmão da vítima) tanto em sede inquisitorial como em juízo, afirmou que o acusado Calisto foi quem subtraiu as armas da sede da fazenda e efetuou o disparo de arma de fogo em face da vítima Ademir.

As circunstâncias relatadas nos autos comprovam que a luta corporal entre Calisto e Ademir, foi justamente com o intuito de Calisto garantir a detenção das armas pra si.

Há mencionar ainda que a intenção não era a de apenas lesionar, visto que o tiro foi dado na cabeça da vítima, e por circunstâncias alheias à vontade do réu/recorrente, acabou não atingindo a região cerebral, o que muito provavelmente resultaria no óbito da vítima.

Observa-se ainda que a testemunha Rodrigo relatou em juízo que quando o acusado retornou da sede da fazenda com as armas, deparou-se no curral com o Rodrigo e seu irmão Ademir, botando a mão na cintura dizendo que estava armado e Ademir assim que percebeu que o gesto efetuado não condizia com a realidade partiu para cima do apelante/réu visando impedir a subtração.

A testemunha Fernando fez declaração no mesmo sentido do relatado por Rodrigo.

O apelado Edivaldo afirmou que o Calisto por estar na posse das armas, após a subtração, tentou esconder dos vaqueiros, atirou na vítima Ademir, fugindo em seguida.

Assim, tem-se vastos elementos que indicam a responsabilidade do apelante/réu Calisto na tentativa de homicídio da vítima Ademir, não havendo espaço para a pretensa absolvição por ausência de dados aptos a justificar sua condenação.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DO APELADO EDIVALDO LAURENTINO DE LIMA.

Após o devido processo legal, o magistrado singular decidiu absolver o apelado
Edivaldo Laurentino de Lima, do delito supramencionado, com fulcro no artigo 386, VI do Código de Processo Penal, por entender que não estar categoricamente demonstrada a participação de Edivaldo na empreitada delitiva, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo.

Assim restou na sentença absolutória:

“(...) O acusado Edivaldo em sede inquisitorial aduz apenas estava com Calisto, seu sogro, eis que foi convidado por ele para ir até a Fazenda buscar uma arma que tinha comprado. Porém, quando chegou até o local, achou estranho Calisto ter lhe pedido que ficasse enrolando os vaqueiros até que fosse na sede da fazenda, o que chegou na conclusão de que se realmente tivesse comprado, não haveria necessidade disso, ou seja, achou estranho tal atitude. Nesse sentido, também foi a oitiva de Zenira.

O simples fato de estar junto com o Calisto não tem o condão por si só de atribuir enfaticamente a autoria também a ele, pois há outros elementos probatórios como o depoimento das testemunhas que aduzem dúvidas qual seria a real participação de Edivaldo na empreitada criminosa. Digo isso, pois as vítimas, Rodrigo e Ademir, relatam que o acusado Edivaldo ficou afastado, ou seja, se realmente tivesse anuído com o Calisto iria “brigar” também para tentar assegurar a posse dos objetos subtraídos. O fato de terem fugido juntos, entendo que nas circunstâncias calorosas dos acontecimentos e sendo pessoa da mesma família, seria razoável aceitar tal atitude.

Denoto que nos autos, o que levaria a incriminar o acusado Edivaldo é apenas o fato de que foi reconhecido de que estava junto com seu sogro, o ora Calisto, mas a acusação não trouxe elementos contundentes que pudesse afirmar com clareza que teria ocorrido prévio acordo e identidade de desígnios entre os dois. De outro lado, Edivaldo, como tese de autodefesa somada às circunstâncias fáticas e depoimento da senhora Zenira, criou um álibi no sentido de que não tinha conhecimento da empreitada criminosa de Calisto, o que acabou gerando dúvida quanto a sua real participação, e é notório no direito penal a aplicação do principio in dubio pro reo." (sic - id. 85310486)

Conforme se observa dos autos, a materialidade é incontestável; todavia, a autoria de eventual crime de homicídio tentado com participação do apelado Edivaldo não foi devidamente demonstrada, porquanto, ante a fragilidade das provas e a não constatação da prática do crime capitulado na exordial, a absolvição é medida adequada e que se impõe.

Ademais, o conjunto probatório revela dúvida acerca da conduta do apelado, capaz de coadunar com algum dos verbos da figura típica prevista no artigo 157, § 3º (2ª parte), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, uma vez que não se comprovou que a presença do apelado no local junto com o réu Calisto, fosse no sentido daquele pretender ceifar a vida da vítima Ademir, bem como nas armas que encontravam-se com Calisto, restando dúvida acerca da autoria.

Não se pode olvidar que Rodrigo e Ademir, relatam que Edivaldo ficou afastado, não ficando evidente que estaria imbuído juntamente com Calisto para tentar assegurar a posse dos objetos subtraídos e a briga desenhada entre Calisto e a vítima Ademir, que resultou em um tiro desferiu contra a cabeça deste último.

O magistrado entendeu que o fato de terem fugido juntos, nas circunstâncias calorosas dos acontecimentos e sendo pessoa da mesma família, seria razoável aceitar tal atitude, o que ressalto, é entendimento razoável e com devida lógica diante do quadro fático exposto nos autos.

Não há elementos que demonstrem firmemente que haveria prévio acordo e identidade de desígnios entre Edivaldo e Calisto.

Somado a isso, tem-se o depoimento da testemunha Zenira, no sentido de que Edivaldo não tinha conhecimento da empreitada criminosa de Calisto, sendo pego de surpresa no momento em que a ação criminosa se desenvolveu.

Portanto, diante da inexistência de prova apta a comprovar autoria do crime imputado ao apelado, não há como modificar a decisão proferida pelo magistrado singular.

Destarte, a dúvida existente acerca da autoria delitiva impede o provimento recursal, sobretudo diante da orientação do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos,
in verbis
:

“PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA. RECURSO ESPECIAL.

1
. Havendo dúvida acerca da autoria, deve imperar o princípio do "in dubio pro reo
". (...)”
(REsp 171.995/DF) (destaquei)

E ainda:

“PENAL. CONDENAÇÃO. AUTORIA. PROVA. TESTEMUNHO POLICIAL. REFERÊNCIA À DECLARAÇÃO INFORMAL DE CO-RÉU. NEGAÇÃO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PARA FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA. ABSOLVIÇÃO.

Em sede de condenação criminal, é necessária a formação do juízo de certeza sobre a autoria do delito com a adequada valoração de prova produzida no sumário, demonstrativa da verdade substancial.
São insuficientes para a formação de um juízo de condenação meras informações prestadas por policiais que efetuaram a prisão de co-réus, no sentido de que estes teriam apontado a participação do recorrente no delito, sem qualquer testemunho dos mesmos na fase policial, nem perante o juízo. Meros levantamentos e informações fundados na vida pregressa do recorrente, sem demonstração de prática de ato concreto, não autorizam uma condenação
pois o primado do direito de liberdade exige que uma sentença penal condenatória seja fundada em prova segura e idônea, demonstrativa da certeza sobre a autoria, de modo a atrair a legítima atuação punitiva do Estado
.- Recurso especial conhecido”.
(STJ – REsp 279312/RJ)

(destaquei)

Como se vê, à míngua de outros elementos probatórios que demonstrem a autoria do crime previsto no artigo 157, § 3º (2ª parte), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal por parte do recorrido Edivaldo Laurentino, não há como acolher a súplica ministerial.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade da sentença e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivo e ministerial, mantendo incólume a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021